Tribunal: TJDFT
Processo: 0715036-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0715036-74.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: WILSON NASCIMENTO DA SILVA DECISÃO O Ministério Público agrava da decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que mandou aplicar retroativamente a Lei 13.964/2019, para o fim de reduzir de três quintos para quarenta por cento a fração de tempo para operar a progressão de regime da pena hedionda do reeducando não reincidente específico em crime hediondo ou equiparado sem resultado morte. Alega-se que a análise do requisito objetivo não pode ocorrer de modo isolado com aplicação de leis diferentes à mesma pena unificada, o que implicaria na criação de lex tertia. Sustenta também que a análise do contexto social, histórico, jurídico e político da criação do Pacote Anticrime não permite compreender que tenha reduzido a fração de tempo de cumprimento da pena, devendo o Juiz ultrapassar a mera interpretação literal do texto normativo para encontrar sua mens legis da lei e o seu verdadeiro alcance. A matéria comporta julgamento monocrático, uma vez que tem sido decidida reiteradamente pelas turmas criminais, que proclamam uníssonas que a fração mais grave, de sessenta por cento ou três quintos do tempo de cumprimento da pena deve ser imposta exclusivamente aos reincidentes específicos em crime hediondo ou equiparado, diferentemente da norma anterior, que se contentava com a reincidência genérica. Por omissão ou mero esquecimento, o legislador não previu os casos de reincidentes não específicos, de forma que não pode o Juiz suprir essa lacuna em detrimento da liberdade do indivíduo, afrontando o princípio do favor rei. Portanto, é incensurável a decisão do Juízo da Vara das Execuções Penais que reconheceu a novatio legis in mellius para sujeitar o apenado à fração de quarenta por cento para progressão de regime da pena hedionda, ainda que não seja primário. Ressalta-se que não se trata de combinação de leis, mas da análise isolada de cada fato criminoso para constatar se a lei posterior é mais benéfica ou não, o que foi verificado apenas na execução referente a pena hedionda. Conforme bem ressaltado pelo Juízo a quo, a hipótese é similar àquela da Lei 13.654/18, em que se considerou a individualidade das penas, retroagindo a lei posterior tão somente para o roubo praticado com uso de arma branca, sem modificação na execução referente a outro roubo com uso de arma de fogo, o qual é apenado mais gravosamente do que antes. A decisão do Juízo das Execuções Penais acompanhou a jurisprudência consolidada das turmas criminais deste Tribunal, como se vê dos exemplos abaixo transcritos: AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDO NÃO REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 112, INCISO VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 13.964/2019. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. INEXISTÊNCIA DE COMBINAÇÃO DE LEIS. DECISÃO CONFIRMADA. 1 Agravo interposto pelo Ministério público contra decisão do Juízo da Vara das Execuções Penais que aplicou retroativamente a Lei 13.964/2019 para reduzir de três quintos para quarenta por cento a fração de progressão de regime da pena hedionda a Reeducando não reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado sem resultado morte. 2 Com a mudança legislativa, a fração mais grave de sessenta por cento ou de três quintos passou a ser imposta apenas aos reincidentes na prática de crime hediondo ou equiparado, ao contrário da disposição anterior, que se contentava com a reincidência genérica. O legislador, por omissão ou por mero esquecimento, não previu a hipótese para aquele reincidente não específico, não devendo o Juiz suprir essa lacuna em prejuízo ao Reeducando, afrontando o princípio do favor rei. Assim, correta a decisão do Juízo da Vara das Execuções Penais que reconhece a novatio legis in mellius para sujeitar o apenado à fração de quarenta por cento para progressão de regime da pena hedionda, ainda que ele não seja primário. Ressalta-se que não se trata de combinação de leis, mas da análise isolada de cada fato criminoso para constatar se a lei posterior é mais benéfica ou não, o que foi verificado apenas na execução referente a pena hedionda. 3 Agravo na Execução Penal não provido. (Acórdão 1258288, 07097918220208070000, Relator: GEORGE LOPES, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 18/6/2020, publicado no PJe: 6/7/2020). RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. NOVA LEGISLAÇÃO. LACUNA LEGAL QUE DEVE SER INTERPRETADA A FAVOR DO APENADO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Toda lei que agrava situações em desfavor de réus condenados, deve ser aplicada com restrições, pois, a execução, também é regida pelo princípio da reserva legal. Verificando que o artigo 112, inciso VII, da LEP, com redação dada pela Lei no 13.964/19, foi expressa ao exigir o cumprimento do percentual de 60% da pena apenas para os reincidentes em crime hediondo e equiparados, impõe-se a manutenção da decisão que, diante de lacuna legal, determinou o cumprimento de 40% da pena para a progressão de regime de condenado a crime hediondo e não reincidente específico em delitos da mesma espécie, nos termos do artigo 112, inciso V, da LEP. 2. No caso, não há que se falar em indevida combinação de leis, vedada pelo ordenamento jurídico, pois em que pese a pena total tenha sido unificada em 31 (trinta) anos e 2 (dois) meses de reclusão, cada uma das seis execuções penais que a compõe representa uma condenação autônoma, possuindo, portanto, critérios distintos de aferição dos benefícios da execução. 3. Negado provimento ao recurso. (Acórdão 1255956, 07087472820208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 4/6/2020, publicado no PJe: 25/6/2020). Execução Penal. Recurso de Agravo do MPDFT. Progressão de regime. Reeducando reincidente não específico condenado por crime hediondo tentado. Pretensão de aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019. Acolhimento. Lei mais benéfica. Incidência do percentual de 40% previsto no art. 112, V, da LEP. Lacuna legislativa. Princípio do in dubio pro reo. Vedação da analogia in malam partem. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1259772, 07096843820208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, Data de julgamento: 25/6/2020, publicado no PJe: 6/7/2020). Observe-se, ainda, que na decisão monocrática proferida em 13/02/2020, no Habeas Corpus no 533.016/MG, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, também entendeu que as alterações promovidas pela Lei 13.964/2019 foram benéficas aos reincidentes não específicos em crime hediondo, embora, no caso, tenha afastado a reincidência formal pelo artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Pede-se vênia para transcrever sua decisão no que interessa: Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de SAULO WILKER RODRIGUES apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Agravo cm Execução Penal n. 1.0134.16.002389-8/001). Depreende-se dos autos que o Juízo das Execuções Penais da Comarca de Caratinga-MG indeferiu o pedido de retificação do atestado de pena do paciente, mantendo a fração de 3/5 (três quintos) para fins de progressão de regime em razão da reincidência do sentenciado. Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução perante o TJMG, que negou provimento ao recurso (...) verifico que o Tribunal não considerou o crime de uso de entorpecente como gerador da reincidência do apenado. Por outro lado, citou outro delito - dirigir veículo automotor sem habilitação -, que transitou em julgado antes da prática do tráfico de drogas, em cuja sentença ficou anotada a reincidência. (...) Ocorre que esse crime não é hediondo, porque não está previsto no rol da Lei de Crimes Hediondos, nem em qualquer outra lei, sendo considerado, inclusive, crime de pequeno potencial ofensivo, com pena apenas de detenção. (...) Assim, como não é crime hediondo, não deve incidir o percentual de 60%, previsto no art. 112, VII, da LEP, introduzido pela Lei 13.964/2019, uma vez que lá o executado deve ser reincidente específico (reincidência em crime hediondo) (...) Também não deve incidir a fração de 3/5, do anterior art. 2o, § 2o, da Lei de Crimes Hediondos, sobre a pena para fins de lapso temporal para progressão de regime, uma vez que foi revogado pela nova lei acima citada, cuja revogação foi mais benéfica ao executado, porquanto o texto do dispositivo considerava reincidência de qualquer crime, comum ou hediondo. (...) Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para cassar o acórdão coator, determinando, em consequência, que o Juízo das execuções afaste, para fins de progressão, a alegada reincidência formal do crime previsto no art. 309, do CTB, aplicando, assim, o percentual de progressão de regime previsto no art. 112, V, da Lei de Execuções Penais, ou a fração de 2/5 previsto no revogado art. 2o, § 2o, da Lei de Crimes Hediondos (já que são equivalentes). Assim, considerando que a matéria esta pacificada no âmbito deste Tribunal, nega-se seguimento ao agravo na execução penal por estar em manifesto confronto com a jurisprudência desta Corte, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se e intime-se. Brasília, 23 de julho de 2020. George Lopes Leite Relator